Tribunal: TJDFT
Processo: 0059123-76.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0059123-76.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: EUGENIA IWANOW REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA IWANOW D E S P A C H O Nada a prover. Mantenho o sobrestamento do presente feito, nos termos da decisão de ID no 28220358, pág. 01 Brasília, DF, em 21 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator